Tribunal: TJMT
Processo: 0016119-23.2006.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016119-23.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO CAMPOS AKERLEY (EMBARGANTE), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (EMBARGANTE), GUILHERME AKERLEY FILHO (EMBARGANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONHECIMENTO DO RECURSO – VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO POR QUALQUER MEIO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE DEFESA – PREJUÍZO MANIFESTO – NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS

1.
Conforme entendimento do STJ, “
a exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual
”. Por ocasião do julgamento, a Exma. Min. Nancy Andrigui bem destacou em seu voto que “
o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Trata-se de vícios transrescisórios
” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a intimação do Defensor Público de todos os atos do processo será pessoal, a teor do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
.
A não observância do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, quanto à ocorrência de nulidade, esta deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão. Confira-se: (AgRg no REsp n. 800.549/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe 28/2/2014, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 895.227/RS, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 9/5/2013 e EDcl no REsp n. 1.059.147/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 22/3/2010)
”.

(AgInt no REsp 1794119/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dário Pereira Domingos
apontando vício insanável no aresto de id. 110698982, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

O embargante, assistido pela Defensoria Pública, alega que o órgão não foi intimado da sentença condenatória na ação de improbidade na origem, de modo que não pôde recorrer. Explica que tal erro decorreu de certidão equivocada expedida pelo próprio poder judiciário, que embora tenha atestado a intimação do polo passivo na ação de origem, não inseriu a defensoria pública como representante do acusado Dário Pereira Domingos.

Com isso, busca a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para determinar o retorno do processo à origem, a fim de que seja reaberto o prazo para a Defensoria Pública recorrer da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Embora o embargado pugne pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o embargante não ventila obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, compreendo que a ausência de intimação da sentença condenatória traduz vício de ordem pública, passível de ser arguido por qualquer meio.

Conforme entendimento do STJ, “
a exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual
”. Por ocasião do julgamento, a Exma. Min. Nancy Andrigui bem destacou em seu voto que “
o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Trata-se de vícios transrescisórios
” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

Assim, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

O recurso comporta provimento.

A hipótese trata de
recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0016119-23.2006.8.11.0041 para condenar
Marcelo Campos Akerley
e
Dário Pereira Domingos
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 9º, I, da Lei 8.429/92 e absolver
Guilherme Akerley Filho
e
Taritt Campos Akerley
da mesma imputação.

O
Parquet
se insurgiu apenas quanto à absolvição de
Guilherme Akerley Filho
e
Taritt Campos Akerley
. Embora condenado, foi certificado que
Dário Pereira Domingos
não recorreu.

Sucede, contudo, que o acusado, ora embargante, não veio de ser intimado da sentença condenatória. Isso porque as certidões lavradas pelo órgão judicial na origem mencionam apenas os procuradores dos demais acusados, havendo, pois, manifesta ausência de intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto ao teor da sentença
condenatória.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a intimação do Defensor Público de todos os atos do processo será pessoal, a teor do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
”.

A única limitação imposta pela Corte é a necessidade de que o vício seja alegado pela Defensoria Pública na primeira oportunidade em que puder se manifestar nos autos. Confira-se: “
A não observância do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, quanto à ocorrência de nulidade, esta deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão
. Confira-se: (AgRg no REsp n. 800.549/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe 28/2/2014, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 895.227/RS, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 9/5/2013 e EDcl no REsp n. 1.059.147/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 22/3/2010)
”.

(AgInt no REsp 1794119/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

Desnecessário, contudo, anular o processo. Desconstituir o acórdão que manteve a sentença absolutória em relação aos corréus lhes traria manifesto prejuízo. A solução mais adequada aos princípios da eficiência e da instrumentalidade das formas consiste tão somente em reabrir o prazo para que o órgão de defesa possa impugnar a sentença. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam,
todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
.

Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados
.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração, tão somente para que seja determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com restituição do prazo para recorrer da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022